Tribunal: STF
Processo: Rcl 53297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada por Simcauto Administradora e Corretora de Seguros Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da Quadragésima 8ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo Trabalhista nº 0101865-11.2016.5.01.0048.



2.     Narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



3.     Sustenta que a sentença transitou em julgado em 20/08/2021, após a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal nas ADCs e ADIs citadas, e que os cálculos de liquidação foram impugnados para fazer valer o julgado vinculante desta Corte, o que restou rejeitado, contudo, nos termos da decisão ora reclamada.



4.     Pede a concessão de provimento liminar para suspender a decisão reclamada até final julgamento desta reclamação.



5.     No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observada a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.



É o relatório.



Decido.



6.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



7.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



8.     No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, sob a motivação de que a sentença determinou a adoção da TR e dos juros de 1% ao mês.



9.     Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:



    “(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



10.     Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista que a sentença determinou a correção monetária e taxa de juros, nos termos do “artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e com a observância do entendimento sedimentado na súmula nº 381 do E. TST.” (e-doc. 3, p. 62). No entanto, o trânsito em julgado da decisão, conforme certidão avistada no e-doc. 3, p. 159, ocorreu em 20/08/2021, após a publicação do acórdão proferido na ADC nº 58/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021).



11.     Nesse sentido, confira-se:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. O Juízo Reclamado afirmou que os parâmetros [ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES)] só são aplicáveis a partir da vigência da Lei n. 13.467/17 (11/11/17).



    2. Entretanto, no julgamento conjunto da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) decidiu-se que os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).



    3. A decisão reclamada, embora tenha em termos práticos mantido a aplicação do IPCA-E para a fase extrajudicial como índice de correção monetária do débito de natureza trabalhista, nos termos da modulação determinada, contraria a decisão da CORTE ao fixar limitação temporal de seus efeitos.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.



    (Rcl. nº 48.929-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/03/2022; grifo nosso).



12.     Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl. nº 48.263/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/03/2022, p. 21/03/2022); e Rcl. nº 49.896/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/01/2022, p. 27/01/2022).



13.     Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme o item “ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”.



14.     Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da execução no juízo trabalhista, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.



15.     Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de liminar para suspender parcialmente os efeitos da decisão reclamada, até decisão final desta reclamação, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito. 



16.     Ressalto que a suspensão acima ora definida não obsta a continuidade da execução quanto aos valores incontroversos, assim entendidos os que estiverem ajustados ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF.



17.     Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Quadragésima 8ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ.



18.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 dias (art. 989, inc. I, do CPC).



19.     Cite-se a parte beneficiária para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III, do CPC).



20.     Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



Publique-se.



Brasília, 28 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator